Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-63.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002100-63.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CELEIRO LTDA - CNPJ: 01.996.698/0001-00 (APELANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (APELANTE), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (APELANTE), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (APELANTE), FORTERRA ARMAZENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.865.800/0001-91 (APELANTE), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (APELANTE), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (APELANTE), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (APELADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (APELADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (APELADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (APELADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (APELADO), FORTERRA ARMAZENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.865.800/0001-91 (APELADO), CONSTRUTORA CELEIRO LTDA - CNPJ: 01.996.698/0001-00 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTERRA ARMAZENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.865.800/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CHARLES WURZIUS

APELADO(S):

CONSTRUTORA CELEIRO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM
SEMI-V
. PROVA DOCUMENTAL ESCRITA
APTA
PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

INAPLICABILIDADE DA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. ATRASO NA ENTREGA E DESNÍVEL DO PISO. AUSÊNCIA DE PROVA
SOBRE
VÍCIO CONSTRUTIVO. MANUTENÇÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória que rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando exclusivamente o apelante ao pagamento de R$ 322.134,51, além de fixar sucumbência recíproca e julgar improcedente a reconvenção, que pleiteava rescisão contratual e indenização por perdas e danos. O recorrente sustenta inadimplemento contratual da autora, com base em alegado vício construtivo e atraso na entrega da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o alegado vício construtivo e o suposto atraso na entrega da obra caracterizam inadimplemento contratual apto a justificar a inexigibilidade da quantia cobrada na ação monitória; (
ii
) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova; (
iii
) determinar se é cabível a rescisão contratual cumulada com indenização por
perdas e danos conforme pleiteados
na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de prova técnica específica e imparcial, como laudo pericial judicial, inviabiliza o reconhecimento de vício de construção, notadamente quanto ao alegado desnível de até 17 cm no piso do armazém.

A prova oral, embora detalhada, é insuficiente para comprovar a existência, a gravidade e a imputabilidade do defeito à autora, não sendo substitutiva de prova pericial em matéria de engenharia.

A
exceptio
non
adimpleti

contractus
exige inadimplemento relevante, atual e essencial, não caracterizado por eventual atraso de um mês justificado por chuvas, especialmente quando a obra foi entregue, aceita e parcialmente utilizada pelo contratante.

O aditivo contratual prorrogou o prazo de entrega em razão de fatores climáticos, reconhecendo a justificativa apresentada pela empreiteira, o que afasta a alegação de mora contratual.

O ônus da prova quanto à existência do vício e seus efeitos cabia ao réu/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo inversão indevida da distribuição probatória.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, diante da ausência de demonstração de inadimplemento substancial, prejuízos materiais comprovados ou nexo causal entre a atuação da autora e as perdas alegadas.

A alegação de prejuízo é lastreada em estimativas e documentos unilaterais, sem comprovação de contratos frustrados ou despesas adicionais efetivamente suportadas.

O uso da obra e a ausência de rejeição formal no momento da entrega indicam adimplemento contratual substancial e impedem a rescisão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A apresentação de documentos como contrato, aditivo e recibos é suficiente para instruir a ação monitória e constituir título executivo judicial. A alegação de vício construtivo exige prova técnica específica, não sendo suprida por prova oral ou laudo unilateral. A
exceptio
non
adimpleti

contractus
só se aplica diante de inadimplemento substancial e comprovado da obrigação. A reconvenção por rescisão contratual e perdas e danos depende de demonstração robusta do vício, do prejuízo e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 50, 393, 476, 615 e 618; CPC,
arts
. 373, I e II, §1º, 700, §1º, 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG 1031314-02.2020.8.13.0372, TJMT 0008767-02.2015.8.11.0040
,
TJDF 0735185-20.2022.8.07.0001 e TJMT 1040472-80.2024.8.11.
0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por Charles
Wurzius
contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos de Ação Monitória movida por Construtora Celeiro Ltda., rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a condenação exclusivamente ao apelante, no montante de R$ 322.134,51, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC desde o ajuizamento. A sentença também condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reconhecendo sucumbência recíproca na proporção de 60% para o réu e 40% para a autora, nos termos do art. 86 do CPC. A reconvenção foi julgada improcedente, com imposição de honorários de 10% sobre o valor atualizado da reconvenção à parte reconvinte
, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta por Construtora Celeiro Ltda. contra Leandro
Wurzius
, Charles
Wurzius
, Ademar
Wurzius
, Ester Maria de Lima
Wurzius
, Marcos
Wurzius
, Camponesa Agropecuária Ltda., Laranjal Agropastoril Ltda. e
Forterra
Armazéns e Serviços Ltda. (atual LWX Serviços Ltda.), partes qualificadas nos autos.

Narra a exordial, em síntese, que a requerente é credora dos requeridos pela importância de R$ 200.000,00, que atualizada perfaz o montante de R$ 322.134,51, referente à realização de obra intitulada “ARMAZÉM SEMENTEIRO E SEMI V NA FAZENDA LARANJAL”.

Alega que, apesar dos contratos terem sido realizados pelo requerido Charles, todos do polo passivo compõem grupo econômico familiar, resultando em abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial.

Assim, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento solidário do valor atualizado de R$ 322.134,51 (trezentos e vinte e dois mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), bem como seja reconhecido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra todas as empresas e pessoas físicas do polo passivo.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos à monitória, alegando, preliminarmente, incompetência da Comarca de Jaciara e ilegitimidade passiva dos requeridos e legitimidade apenas de Charles.

No mérito, alegam que a obrigação não foi integralmente cumprida pela requerente em razão do atraso na entrega da obra, além da falha verificada no piso, com diferenças entre 5 e 17cm.

Em sede de reconvenção, os reconvintes/requeridos pugnam pela rescisão do contrato e a inexigibilidade do saldo devedor, vez que a requerente/reconvinda não corrigiu o desnível do piso do armazém, bem como a condenação da reconvinda ao pagamento das perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato, no valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais desde 01/03/2018 pelo prazo de 01 ano.

Impugnação aos Embargos e Contestação da Reconvenção no id n. 136993461.

No id n. 142660658, a preliminar de incompetência suscitada pelos requeridos foi afastada e o valor da reconvenção corrigida de ofício.

No id n. 158299658, decisão saneadora.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção de prova testemunha, oportunidade em que foi designada audiência (id n. 169787210).

Termo de audiência juntado no id n. 173996588.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais finais nos
id’s
n. 175297953 e n. 176356947.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual passo a julgar antecipadamente a lide.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

No caso em análise, a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, se desincumbiu de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, quais sejam, aditivo do contrato de execução de obras e recibo de pagamento da primeira parcela (id n. 58189367).

No que tange à alegação de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial entre os requeridos, a requerente incluiu no polo passivo todos os integrantes do grupo familiar e as pessoas jurídicas, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, devem ser observados os preceitos legais do disposto no artigo 50 do Código Civil, concomitantemente com o entendimento dos Tribunais, para a desconsideração da personalidade jurídica, que são necessários: o requisito objetivo da insuficiência patrimonial da devedora e o requisito subjetivo do desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
in
verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Porém, observo que inexistem provas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre o patrimônio das empresas e dos sócios, sendo que a existência de processos em nome do devedor principal não autoriza, por si só, a inclusão das empresas em que é sócio, muito menos os demais sócios.

Importante ressaltar que a confusão patrimonial não significa ausência de patrimônio, devendo demonstrar que existe uma correlação entre a inexistência de bens do devedor e sua eventual ocultação patrimonial em nome de empresas e outros sócios.

Dessa forma, não há falar em desconsideração da personalidade jurídica em face das em empresas e pessoas físicas que constam no polo passivo, sendo que o contrato e os recibos de pagamento foram feitos em nome do requerido CHARLES, razão pela qual apenas ele deve constar no polo passivo.

A parte requerida, por sua vez, apresentou embargos a monitória e alegou descumprimento contratual em razão dos atrasos para a entrega da obra e vício de construção.

Em audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, sendo desnecessária a transcrição dos depoimentos como fundamento da sentença, uma vez que constam nos autos.

Da análise dos autos, dos documentos apresentados e dos depoimentos colhidos, percebe-se que houve a entrega dos serviços contratados. Não obstante, também se extrai do processo que após a conclusão foi constatado um defeito no piso com desnível de até 17cm.

Do relatório técnico e das fotografias apresentadas, não há como aferir, de maneira clara, o problema de desnível relatado pelos requeridos, muito menos se ocorreu por erro no aterramento, que era de sua responsabilidade, ou por vício de construção. Isso porque não há laudo pericial técnico elaborado por profissional qualificado, a fim de constatar o defeito alegado.

Outrossim, é certo que a obra foi entregue e não há informação se as falhas ocorridas são de fácil ou difícil solução, as quais não tem condão de afetar a construção como um todo.

Ademais, não consta nos autos comprovação de eventual reforma realizada, tampouco do valor dispendido que possa autorizar a compensação dos débitos.

Quanto ao atraso, observo que ocorreu em razão do excesso de chuvas, conforme justificativa expressa no aditivo realizado entre as partes e juntado no id n 58189367, de modo que descabe atribuir ao requerente a culpa exclusiva pelo atraso, até porque, ao que tudo indica, a obra foi entregue dentro do prazo estipulado no aditivo (março/2018), sendo que o vício foi constatado logo em seguida, em abril de 2018. Além disso, se houve atraso, o tempo não se mostrou exacerbado ao conjunto da obra, já que era de grande porte.

Portanto, não há como acolher os argumentos dos requeridos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - DÉBITO RECONHECIDO - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. A prova documental necessária à instrução da ação monitória deve ser aquela produzida na forma escrita, não sendo exigida qualquer formalidade. Restando comprovado nos autos o negócio jurídico, a prestação dos serviços, bem como a inadimplência da parte ré, de rigor a rejeição dos embargos monitórios e a constituição de pleno direito do título executivo judicial. (TJ-MG - AC: 10000221166879001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2023)

AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviço - Pagamento não efetuado – Cabimento - Hipótese em que as provas apresentadas com a petição inicial, consistentes em diálogos travados entre as partes pelo aplicativo Whatsapp, configuram prova escrita idônea para a propositura de ação monitória - Nulidade da r. sentença configurada. CONFERE-SE PROVIMENTO AO APELO (TJ-SP - AC: 10027627320198260238 SP 1002762-73.2019.8.26.0238, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 18/02/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2021)

DA RECONVENÇÃO

A parte reconvinte pretende a rescisão do contrato com a inexigibilidade do saldo devedor, bem como a indenização por perdas e danos em razão dos contratos não cumpridos com terceiros pelo atraso na entrega da obra.

Conforme já relatado acima, não há comprovação de atraso na entrega da obra, tampouco dos prejuízos financeiros auferidos, vez que não restou demonstrada a necessidade de transporte e armazenamento da safra em outra propriedade ou eventuais danos decorrentes do descumprimento contratual com terceiros.

Outrossim, de acordo com a prova testemunhal, existem outros silos na propriedade dos requeridos, os quais poderiam ser utilizados para cumprir os contratos firmados e armazenar os grãos da colheita de 2017/2018.

Dessa forma, os pedidos da reconvenção não merecem ser acolhidos.

Dessa forma, não tendo sido demonstrados quaisquer outros fatos modificativos, impeditivos ou extintivos que desconstituíssem a força monitória dos documentos juntados, deve o título em que se funda a ação ser revestido de força executiva.

Por fim, considerando que o valor da dívida está atualizado, os juros e correção monetária deverão incidir a partir do ajuizamento. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. Estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa. (N.U 0007932-28.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021,
Pu-blicado
no DJE 18/05/2021)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão monitória em face de
CHARLES WURZIUS,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 322.134,51 (trezentos e vinte e dois mil e cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 60% para a requerida e 40% para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ainda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional apresentado por
CHARLES WURZIUS.

Custas e honorários advocatícios pela parte reconvinte, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID.

286040045
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Entregue fora do prazo estipulado e com vício grave no piso
, a
usência de provas sobre o inadimplemento contratual pleno

e

i
ndevida
inversão do ônus da prova;

2
.
Exceptio
non
adimpleti

contractus
para justificar a inexigibilidade da quantia cobrada
;

3
. Reconhecimento da procedência da reconvenção, rescisão contratual e indenização por perdas e danos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença para julgar improcedente a ação monitória e julgar procedente a reconvenção.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –

Sentença (38695143)

– PJE 1º Grau
) e preparo
recolhido (ID.
286322364
)
.

Contrarrazões (ID.
286040049
), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CHARLES WURZIUS

APELADO(S):

CONSTRUTORA CELEIRO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação
interpost
a
por
Charles
Wurzius
contra sentença que, em sede de Ação Monitória ajuizada por
Construtora Celeiro Ltda.
, rejeitou os embargos à monitória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a autora não teria cumprido integralmente suas obrigações contratuais, de modo que a quantia exigida na ação seria inexigível à luz da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil.

Alega que a obra foi entregue com atraso e com vício grave no piso do armazém, consistente em desnível de 5
centímetros
a 17
centímetros
, o que teria inviabilizado o uso adequado da estrutura
e
que a sentença teria
invertido indevidamente
o ônus da prova, exigindo do réu a demonstração da inexistência do defeito, o que violaria os
arts
. 373, II, e 700, §1º do CPC.

Ao fim, defende a improcedência da ação monitória, pois a autora não teria comprovado a entrega integral da obra, tampouco teria respondido tecnicamente à notificação feita em abril de 2018 sobre o alegado vício.

Com relação à reconvenção, reitera o pedido de rescisão contratual, além de pleitear indenização por perdas e danos no valor de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais)
, com base em laudo técnico particular elaborado por engenheiro civil.

Sustenta que o armazém, com capacidade de 150.000
(cento e cinquenta mil reais)
sacas de soja, não pôde ser utilizado, ocasionando prejuízo estimado em R$ 1,80
(um real e oitenta centavos)
por saca.

Aponta ainda que as testemunhas da autora demonstraram desconhecimento técnico, enquanto a testemunha
do réu
, vinculada à operação do empreendimento agrícola, teria confirmado todos os fatos essenciais à caracterização do inadimplemento da autora.

Lado outro, a Apelada pugna pelo desprovimento da apelação, argumentando que a obra foi executada e aceita pela parte ré, que inclusive a utiliza regularmente, como demonstrado pelas fotografias juntadas aos autos.

Alega que o eventual atraso na entrega foi irrelevante, não sendo apto a descaracterizar o cumprimento do contrato
e que
a ausência de prova pericial judicial quanto ao alegado desnível
aponta fraqueza da tese recursal,
afirmando que o relatório técnico particular apresentado pela parte ré carece de contraditório e confiabilidade.

Sustenta que não há comprovação do nexo causal entre a execução da obra e o suposto vício, sendo possível que o problema tenha decorrido do aterramento executado pelo próprio réu.

Ainda segundo a apelada, cabia ao apelante o ônus da prova quanto à existência do defeito e sua imputabilidade à autora, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assevera que o apelante se vale de alegações infundadas para justificar sua inadimplência contratual, o que configuraria tentativa de enriquecimento sem causa, vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Entreg
a da obra
fora do prazo estipulado e com vício grave no piso, ausência de provas sobre o inadimplemento contratual pleno
e
indevida
inversão do ônus da prova;

Sustenta o apelante, CHARLES WURZIUS, que a obra objeto do contrato de empreitada celebrado com a autora/
A
pelada Construtora Celeiro Ltda. não teria sido
executada
conforme os padrões pactuados, afirmando, em específico, a existência de grave vício construtivo no piso da estrutura denominada Armazém
Semi
V, cuja diferença de nível entre extremidades chegaria a 17cm, comprometendo, segundo sua
tese, a utilização regular do espaço para fins de armazenagem e manuseio da safra 2017/2018.

Assevera
, ainda, que a obra foi entregue
com atraso
, em abril de 2018, quando o aditivo contratual havia fixado o termo final para o mês de março do mesmo ano, de modo que não seria exigível o pagamento do saldo contratual invocado na presente ação monitória, em razão da aplicação da exceção de contrato não cumprido.

Contudo, tal argumentação não encontra amparo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Com efeito, embora a parte recorrente tenha arrolado testemunha compromissada que relatou a existência de desnível no piso, trata-se de vício cuja aferição exige conhecimento técnico especializado, uma vez que extrapola os limites da prova exclusivamente oral.

A
inda que a
narrativa testemunhal
de Ni
lton Régis Barreto tenha descrito o desnível e indicado dificuldades operacionais, sua narrativa não substitui a aferição objetiva e técnica do suposto defeito por meio de perícia judicial especializada, especialmente diante da natureza da alegação, que demanda análise técnica de engenharia para a correta qualificação do vício, suas causas e seus efeitos sobre a usabilidade do imóvel.

No caso, a prova oral, ainda
que detalhada, revela-se insuficiente para a configuração de vício de construção nos moldes do art. 618 do Código Civil, na ausência de perícia ou parecer técnico firmado por profissional habilitado.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais converge no sentido de que a ausência de prova pericial inviabiliza o reconhecimento de vício construtivo em obra civil, especialmente quando não se trata de defeito ostensivo ou de fácil constatação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - LAUDO UNILATERAL. Compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório. (TJ-MG - AC: 10313140230662001 Ipatinga, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021)

Do mesmo modo, observa-se que, ainda que conste nos autos

anotação de responsabilidade técnica (ART) vinculada à execução da obra, tal documento, por sua natureza formal e declaratória, não possui força probatória suficiente para, por si só,
vincular a Recorrida à origem e à autoria dos alegados vícios construtivos, especialmente diante da controvérsia instaurada nos autos acerca da real origem do desnível constatado no piso da edificação.

Com efeito, conforme se extrai da instrução probatória, não há prova pericial técnica que delimite com precisão se o suposto defeito decorre de falha na execução da base estrutural, atribuída à Recorrida, ou se decorre de vício pré-existente no aterramento e nivelamento do solo, cuja responsabilidade, segundo os elementos colhidos nos autos, recaía sobre a própria Recorrente.

Assim, a mera juntada de
ARTs
ou documentos unilaterais não supre a exigência de prova técnica específica sobre a causalidade dos vícios construtivos, sendo inviável, nos moldes do art. 373, II, do CPC, imputar à Recorrida responsabilidade objetiva por falhas cuja origem técnica permanece indeterminada.

Demais disso, a própria parte autora, ora apelada, apresentou documentos comprobatórios da execução da obra, tais como recibos de pagamento, aditivos contratuais e fotografias da estrutura concluída. Soma-se a isso o fato de que não há, nos autos, qualquer elemento que indique resistência do réu em utilizar a obra após sua conclusão. Ao contrário, os registros visuais e as declarações colhidas em audiência sugerem que o armazém se encontra, ao menos parcialmente, em funcionamento.

Nesse cenário, inexiste substrato probatório que permita reconhecer inadimplemento contratual por parte da autora, seja na modalidade absoluta, seja na relativa, sendo improcedente a alegação de defeito construtivo.

Ademais, não foi demonstrado nos autos que a construtora tenha sido formalmente notificada para promover a correção da suposta falha, nem que tenha se recusado a fazê-lo. Tampouco houve pedido de inspeção judicial ou de apresentação de esclarecimentos técnicos adicionais. A par da inexistência de medidas de constatação técnica, as fotografias juntadas aos autos demonstram o uso do armazém para fins de armazenagem de grãos, o que enfraquece a alegação de total inutilidade da estrutura.

Quanto ao alegado atraso na entrega da obra, é certo que o contrato aditivo firmado entre as partes previa como termo final o mês de março de 2018.
Da faça da
testemunha Nilton
e das razões recursais há menção
que a conclusão efetiva teria ocorrido no mês seguinte, em abril de 2018.

No entanto, a alegação de descumprimento contratual relevante pelo pequeno lapso temporal não foi acompanhada de prova da extensão e da repercussão econômica desse atraso
, sendo que o Recorrente apresenta como elementos de convicção ao juízo tão somente Relatório Técnico com ART (
IDs
.
286039926
e
286039927
), orçamentos (ID.
286039928
,
286039931
,
286039939
e
28603992
), troca de e-mails com a construtora (ID.
286039930
,
286039932
,
286039933
,
286039934
,
286039938
e
286039940
), acerto de obra (ID.
286039941
),
printscreen
de mensagens trocadas com o responsável pela construtora (ID.
286039942
,
286039943
,
286039944
,
286039945
e
286039946
)
e contratos de terceiros (IDS.
286039947 e 286039948
), os quais nada esclarecem acerca do alegado prejuízo experenciado pelo Recorrente.

Ressalt
o
que o aditivo contratual celebrado em 05/02/2018 já prorrogava a entrega em razão de excesso de chuvas, condição essa reconhecida e expressamente aceita pelas partes, e que corresponde a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil
, considerando que no aditivo firmado entre as partes consta que “
Devido ao excesso de chuvas o cliente dará suporte, mantendo maquinários à disposição da Obra, como pá carregadeira, caminhão,
etc
”. (ID.
286039359
– pág. 8)

Além disso, a alegada entrega em abril de 2018

deu-se dentro de lapso razoável, não se configurando inadimplemento substancial apto a justificar a retenção integral
ou parcial
do pagamento de saldo contratual.

É oportuno registrar que a exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, requer inadimplemento relevante, atual e essencial da obrigação contratual, o que não se verifica nos autos.

A obra foi entregue, recebida e utilizada pelo contratante, e a suposta inexecução parcial – se existente – não restou tecnicamente demonstrada, tampouco comprovada sua essencialidade para a fruição da estrutura.

Desse modo, não se pode reconhecer a existência de inadimplemento contratual impeditivo da exigibilidade do crédito objeto da ação monitória, razão pela qual deve ser mantida a procedência parcial da demanda em desfavor de
CHARLES WURZIUS
.

Não prospera, outrossim, a alegação de indevida inversão do ônus da prova em desfavor da Recorrente.

É
qu
n
ão se tratou, no caso concreto, de imposição à parte demandada de comprovação negativa quanto à existência de defeito na obra, o que configuraria, de
fato, hipótese de inversão arbitrária e incompatível com o sistema processual civil vigente.

O que se verifica, isto sim, é a correta aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista implicitamente no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso dos autos, a Recorrente fundou sua resistência ao pagamento na alegação de vício construtivo grave — o desnível do piso — como fato impeditivo do cumprimento da obrigação contratual.

Assim, competia-lhe comprovar de forma minimamente robusta a existência do vício, sua gravidade e, principalmente, o nexo de causalidade entre a suposta falha e a atuação da Recorrida, o que não foi realizado.

Inexistindo prova técnica
suficiente
que demonstrasse, de forma inequívoca, que o vício decorre de falha na execução da obra e não do aterramento (este, segundo consta, de responsabilidade da própria Recorrente), não se pode atribuir à Recorrida o inadimplemento contratual.

Logo, ausente a demonstração eficaz do fato impeditivo do direito autoral, impõe-se a manutenção da sentença.

2.
Exceptio
non
adimpleti

contractus
para justificar a inexigibilidade da quantia cobrada
;

Sustenta
, também,
o apelante que a obra deveria ter sido concluída em março de 2018 e que a entrega efetiva ocorreu apenas em abril, conforme trecho do depoimento pessoal do representante da autora
.

Embora seja possível admitir que a entrega tenha se efetivado alguns dias após o prazo originalmente ajustado,
conforme já
delineado
no tópico anterior,
tal lapso não se revela substancial, sobretudo diante do porte da obra e da justificação documental do atraso por fatores climáticos (excesso de chuvas), constante no aditivo contratual.

A jurisprudência tem entendido que a
exceptio
non
adimpleti

contractus
exige inadimplemento relevante e essencial da obrigação principal, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008767-02.2015.8.11.0040. APELANTES: CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA e MARLY BATISTA DE AGUIAR. APELADOS: OS MESMOS. EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPREITADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ENTREGA DA OBRA COMPROVADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL) – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE POSTULAÇÃO OPORTUNA DA RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL – CULPA CONCORRENTE - RECURSOS DESPROVIDOS. A
exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, exige que a prestação da parte contrária não tenha sido realizada, ou tenha sido realizada de forma tão defeituosa que inviabilize o cumprimento da obrigação da outra parte. Comprovada a entrega da obra objeto do contrato, ainda que com eventuais vícios, não é possível a invocação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
sem que o contratante lesado tenha buscado oportunamente a rescisão do pacto.
A culpa concorrente afasta a pretensão de aplicação exclusiva da multa contratual, devendo ser reconhecida a compensação entre as obrigações descumpridas pelas partes. (N.U 0008767-02.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)
(grifo nosso)

No caso em tela, a
entrega com atraso, sem comprovação de impacto direto no ciclo produtivo ou prejuízo contratual relevante, não afasta a exigibilidade da contraprestação devida, notadamente quando há indícios de aceitação e utilização da obra.

3. Reconhecimento da procedência da reconvenção, rescisão contratual e indenização por perdas e danos.

A pretensão reconvencional apresentada pelo Recorrente funda-se, essencialmente, na alegação de que o contrato de prestação de serviços firmado com a Recorrida não teria sido devidamente adimplido, em razão de vícios na execução da obra, notadamente um desnível de
até
17 centímetros no piso do armazém, o que teria comprometido a utilização plena do imóvel para fins de armazenamento e beneficiamento de grãos na safra 2017/2018.

Com base nessas alegações, o Recorrente postulou: (i) a rescisão do contrato; (
ii
) a inexigibilidade do saldo remanescente e (
iii
) a condenação da Recorrida ao pagamento de perdas e danos, estimados em R$ 60.000,00 mensais pelo período de um ano.

Entretanto, não há como acolher a pretensão deduzida em reconvenção, dada a ausência de prova robusta e tecnicamente suficiente da ocorrência do inadimplemento contratual por parte da Recorrida, bem como da existência e extensão dos alegados danos materiais.

Com efeito, a existência de um desnível no piso da edificação foi alegada pelo próprio Recorrente como fato constitutivo do seu pedido reconvencional, razão pela qual lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a existência do vício, a atribuição de responsabilidade à Recorrida e o prejuízo dele decorrente.

O artigo 61
5

e
seguintes

do
Código Civil
diz que é
obrigação d
o dono de obra
recebê-la após a conclusão do empreiteiro, porém podendo recusá-la em caso de descumprimento contratual, incluindo desatenção à instrução, planos e regras técnicas, autorizando, ainda, que a receba com abatimento do preço.

Assim, também, reconhece a jurisprudência brasileira:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPREITADA
GLOBAL .
CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E
DANOS .
1 - Contrato de empreitada. Cumprimento defeituoso. Na forma do art. 615 do Código Civil, considera-se defeituosa a obra em que o empreiteiro se afasta das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza, o que autoriza o dono da obra a rejeitá-
la .
No caso em exame o réu foi contratado para execução de serviços de eletricidade, inclusive troca de fiação para elevador e reforma de partes do prédio. Em nenhum dos contratos foi produzido projeto com especificação e sob responsabilidade técnica de profissional habilitado, de modo a poder se estabelecer com precisão o descumprimento de regras técnicas relativas à natureza do trabalho. 2 - Execução da obra. A ausência de contrato escrito impede a análise do foi realmente pactuado entre as
partes .
De outra parte, a ausência de detalhamento da obra, da metragem, e de outas especificações, impede a conclusão de que houve defeito na execução da obra. 3 - Responsabilidade civil. Perdas e danos. Ausente comprovação de que os gastos posteriores na residência decorreram de defeito na execução do serviço, nega-se a pretensão do
autor .
4 - Restituição de valores. Pagamento a maior. O pagamento da obra foi realizado à medida que a obra se desenvolvia, de modo que, tempos após dado por concluída, não é possível constatar a existência de crédito em favor de qualquer das partes. Sem comprovação de que o empreiteiro deixou de executar algum serviço pelos quais estava obrigação, não é devida sua condenação em restituição de
valores .
5 - Apelação conhecida e desprovida. (
wi
) (TJ-DF 07351852020228070001 1872440, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

Acresce considerar que, no caso concreto, a obra contratada — armazém para beneficiamento e armazenamento de grãos —
foi
substancialmente executada e entregue,

sendo este fato incontroverso
,
ainda que se alegue a existência de vício pontual no nivelamento do piso.

Conforme se depreende dos autos, não houve recusa formal da obra pelo contratante no momento de sua conclusão, tampouco a devolução do imóvel ou a suspensão de sua utilização, havendo, ao contrário, indícios de que o espaço foi parcialmente empregado para os fins inicialmente previstos.

Dos elementos apresentados no feito, verifica-se, de fato, que

a obra foi entregue,
existem
prova fotográfica
s
e testemunhal de que o armazém foi ao menos parcialmente utilizado
, inexiste prova técnica relevante
do vício
ou
da inutilização da obra
e que a
reconvenção
, em verdade,
pleiteia rescisão contratual após o uso e conclusão da obra, o que não encontra respaldo legal nem fático suficiente.

Nessas condições, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a rescisão contratual de empreitada somente é cabível quando a obra, ao ser concluída, apresenta vício relevante que impeça sua aceitação, o que deve ser arguido imediatamente, antes da utilização da estrutura pelo contratante.

Em sentido similar:

DIREITO CIVIL. RECUROS DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 248, §4º, DO CPC. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDA DO SINAL. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de rescisão contratual
c.c
perdas e danos e aplicação de cláusula penal, fundada em inadimplemento parcial do contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre as partes. II. Questões em discussão 2. (i) Saber se a citação realizada ao espólio foi válida, mesmo tendo sido recebida por terceiro no condomínio; (
ii
) saber se o inadimplemento parcial da obrigação autoriza a rescisão contratual com perda do sinal; (
iii
) saber se a cláusula penal de 10% sobre o valor integral do contrato é exigível em sua integralidade em caso de adimplemento substancial. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da citação não prospera,
pois
a correspondência foi entregue em condomínio edilício e recebida por pessoa autorizada, nos termos do art. 248, §4º, do CPC. 4. O inadimplemento remanescente não compromete a finalidade do contrato, configurando-se o adimplemento substancial, instituto que afasta a possibilidade de rescisão contratual e de perda das arras, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. Embora a autora tenha obrigações relativas à regularização fundiária, não há prova nos autos
de que as tenha descumprido, sendo a discussão dependente de instrução probatória própria. 6. A cláusula penal estipulada em 10% sobre o valor total do negócio deve ser reduzida proporcionalmente à parte inadimplida da obrigação, nos termos do art. 413 do Código Civil, fixando-se a multa sobre o valor remanescente. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso do autor desprovido. Recurso do espólio parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É válida a citação recebida por preposto em condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 248, §4º, do CPC. 2. A configuração de adimplemento substancial impede a rescisão do contrato e a perda do sinal. 3. A cláusula penal deve ser proporcionalmente reduzida em caso de cumprimento parcial da obrigação, conforme o art. 413 do CC." (N.U 1040472-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)

Nesse contexto, não se mostra juridicamente viável o pleito reconvencional de rescisão contratual, pois a parte contratante não apenas aceitou a obra, como dela se beneficiou parcialmente, sem que tenha demonstrado vício de tal gravidade que a tornasse inútil para a finalidade a que se destinava. Eventuais falhas na execução, se existentes e imputáveis à parte autora, deveriam ser objeto de reparação autônoma, mediante comprovação técnica, o que não foi feito nos autos.

Igualmente, reitero que não obstante

a produção de
prova oral no curso da instrução, não foi requerida prova pericial técnica capaz de identificar com precisão

a origem do suposto defeito
– por exemplo,
erro de execução da obra)
–, comprovação do efetivo
impacto do desnível na funcionalidade do armazém
ou a
correlação entre o alegado vício e eventual perda de receitas no período alegado.

Ainda que a testemunha
da Ré
tenha afirmado que o armazém não foi utilizado na safra de 2017/2018 e que haveria prejuízo operacional com a estrutura, tais declarações, embora relevantes no plano fático, não substituem a necessária comprovação técnica mediante laudo pericial
ou provas robustas de tais alegações
, dada a natureza especializada da controvérsia.

Não se pode presumir, portanto, que o vício existia nas proporções alegadas, tampouco que tenha causado os prejuízos estimados na reconvenção, sobretudo em razão da ausência de qualquer documento que demonstre a perda de contratos com terceiros, a contratação de armazéns substitutos ou mesmo a execução de correções na obra às expensas do Recorrente.

O pedido de perdas e danos — formulado em valor mensal fixo, com limitação temporal de um ano — revela-se arbitrário e desprovido de qualquer lastro
probatório, sendo construído com base em presunções unilaterais, que não podem ser acolhidas em sede jurisdicional sem o necessário respaldo técnico e documental.

Por fim, a alegação de inadimplemento, que já foi afastada na análise do mérito da ação monitória, também não autoriza a pretendida rescisão contratual nem exonera o Recorrente de sua obrigação de pagar pelo serviço efetivamente prestado.

Diante da ausência de elementos probatórios mínimos capazes de sustentar a narrativa reconvencional, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a reconvenção, inclusive com a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau

tanto
na ação monitória
(ID.
286039378
)
, quanto na reconvenção
(ID.
286039917
)
,

tão somente
em desfavor do recorrente
, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025